Tribunal: STJ
Processo: 0008905-18.2013.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 636804 - SP (2014/0332236-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIENE DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA E OUTRO(S) - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA E OUTRO(S) - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DENIS ATTANASIO E OUTRO(S) - SP229058
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM
PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
MANEJO DE NOVO AGRAVO RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO
QUE JULGOU AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO.
1. Conforme prescrição trazida pelo art. 1.030, I, "b", e § 2o, do CPC, da
decisão que negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com precedente qualificado do Superior
Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, ficando inviabilizada a análise
da questão por esta Corte Superior. Precedentes
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que
é atribuição exclusiva e definitiva dos Tribunais locais a verificação da
conformidade do caso concreto ao precedente abstrato estabelecido
em recurso especial repetitivo ou repercussão geral. Precedentes.
3. A manobra processual utilizada de interpor novo agravo em recurso
especial contra o acórdão que julga o agravo interno não é admitida, pois
configura forma oblíqua de intentar a reanálise de questão cuja
competência é restrita aos tribunais ordinários.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6c0f646c-2535-4a43-80f2-20f978265e34

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 636804 - SP (2014/0332236-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIENE DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA E OUTRO(S) - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA E OUTRO(S) - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DENIS ATTANASIO E OUTRO(S) - SP229058
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM
PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
MANEJO DE NOVO AGRAVO RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO
QUE JULGOU AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO.
1. Conforme prescrição trazida pelo art. 1.030, I, "b", e § 2o, do CPC, da
decisão que negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com precedente qualificado do Superior
Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, ficando inviabilizada a análise
da questão por esta Corte Superior. Precedentes
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que
é atribuição exclusiva e definitiva dos Tribunais locais a verificação da
conformidade do caso concreto ao precedente abstrato estabelecido
em recurso especial repetitivo ou repercussão geral. Precedentes.
3. A manobra processual utilizada de interpor novo agravo em recurso
especial contra o acórdão que julga o agravo interno não é admitida, pois
configura forma oblíqua de intentar a reanálise de questão cuja
competência é restrita aos tribunais ordinários.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ELIENE DOS SANTOS SANTANA contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, § 10-A, DO CPC. LEGITIMIDADE CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. 1. Hipótese em que
a decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo
557, caput e/ou §11-A, do Código de Processo Civil 2. A mera reiteração das
Documento eletrônico VDA49689139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:44
Código de Controle do Documento: 5ed4e2c0-d836-42e9-8655-0a96800f4020

alegações trazidas no agravo de instrumento impõe a manutenção da
decisão agravada. Precedente do e. STJ. 3. Agravo legal desprovido. " (e-STJ
fls. 175).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar erro
material, sem alteração de resultado (e-STJ fl. 320).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, que a competência para processamento e julgamento da ação
ordinária seria da Justiça estadual, sob o argumento de que é imprescindível a
demonstração de comprometimento do FCVS para fixação do interesse da CEF e
competência da Justiça Federal.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do agravo, cujo processamento ficou suspenso em razão da afetação do
Tema 1.011/STF.
Sobrevindo o julgamento da matéria em repercussão geral, foi realizado
juízo de conformação pelo Tribunal de origem, que reconheceu a conformidade do
acórdão impugnado com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal e por esta
Corte Superior, negando-se seguimento ao recurso especial.
Interposto agravo interno na origem contra a referida decisão, o órgão
colegiado concluiu por manter o julgamento monocrático, nos termos da seguinte
ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. SIMPLES REPRODUÇÃO MECÂNICA DAS
RAZÕES
DO
RECURSO
EXCEPCIONAL.
ACÓRDÃO
DO
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO EMANADO PELO
PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra decisão que
negou seguimento a recurso excepcional. II. Trata-se o agravo interno de
recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via
recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do
precedente no caso concreto. III. O caso amolda-se ao quanto decidido pela
instância superior em recurso representativo de controvérsia invocado na
decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste
Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do
mencionado precedente. IV. Não preenchido o requisito da unanimidade de
votos, não se aplica a multa a que alude o art. 1.021, § 4o, do CPC. V.
Agravo interno desprovido." (e-STJ fl. 1.110).

Contra esse acórdão, a parte agravante interpôs novo agravo em recurso
especial, no qual sustenta ser cabível o agravo interno para impugnar a decisão da
Corte regional que nega seguimento a recurso especial, concluindo ser necessária "a
anulação da decisão agravada, com determinação expressa de que seja refeito o juízo
de admissibilidade do Recurso especial interposto para o cumprimento do disposto no
Art. 1.030, II, CPC/15 (com a determinação de reexame da questão pelo órgão judicial
competente), certa essa E. Corte Superior que assim aplicará a mais lídima e salutar
justiça"(e-STJ fl. 1127).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece conhecimento.
Com efeito, em novo juízo prévio de admissibilidade o Tribunal de origem
negou seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA49689139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:44
Código de Controle do Documento: 5ed4e2c0-d836-42e9-8655-0a96800f4020

se encontrava em conformidade com a jurisprudência qualificada do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Contra essa decisão, foi corretamente interposto o agravo interno, que é o
recurso cabível, na esteira do entendimento pacífico desta Corte Superior. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme prescrição trazida pelo art. 1.030, I, "b", e § 2o, do CPC, da
decisão que negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Portanto, "Contra a
negativa de seguimento de recurso especial com base no art. 1.030, I, "b", do
CPC, cabe agravo interno no próprio tribunal, ficando inviabilizada a análise
da questão pelo Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp n. 2.809.939
/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/4/2025
24/4/2025
2. A aplicação da Súmula n. 83/STJ referida na decisão agravada remete-se
à questão do Tema n. 1.051/STJ, de modo que a matéria já se encontrava
obstaculizada pela não interposição de agravo interno na origem, não
havendo que se falar em "capítulo da decisão que inadmitiu o Recurso
Especial em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade
recursais" (fl. 388).
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.840.312/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
16/6/2025
23/6/2025

A despeito de a argumentação no presente agravo afirmar que o recurso
não teria sido apreciado na instância de origem, não é isso o que se constata dos
autos. Após a interposição do agravo interno houve sua submissão ao julgamento
colegiado, que concluiu por negar-lhe provimento, em virtude da harmonia entre o
entendimento da Corte regional e do entendimento firmado em repercussão geral.
A propósito, colhe-se da fundamentação o seguinte trecho:

"Verifica-se que, nas razões do agravo, não se impugna a decisão
de negativa de seguimento do recurso excepcional, insistindo na veiculação
de argumentos por meio dos quais considera equivocado o acórdão
produzido pelo órgão fracionário deste Tribunal, o qual se mostra em
conformidade a precedente da instância superior firmado sob o regime da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
Não houve, pela parte recorrente, qualquer esforço com
vistas a demonstrar que o precedente invocado na decisão
monocrática desta Vice-Presidência não encontraria aderência ao
. Não foi alegada, com efeito, qualquer distinção relevante
caso concreto
entre o caso concreto e a do precedenteratio decidendi vinculante observado
pelo acórdão impugnado pelo recurso excepcional, e tampouco houve
desenvolvimento de fundamentação apta a demonstrar que o precedente
estivesse eventualmente superado por circunstância fática ou jurídica
superveniente à sua edição.
Não se desincumbiu o agravante, enfim, do ônus da
impugnação clara e específica do fundamento determinante da
decisão agravada, consistente na observância, pelo acórdão
recorrido, do entendimento sufragado pela instância superior em
.
precedente vinculante ." (e-STJ fls. 1.108).

Nesse cenário, incabível a interposição de novo recurso com o objetivo de
submeter a esta via especial a apreciação do tema. Com efeito, a fim de assegurar a
máxima efetividade do regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA49689139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:44
Código de Controle do Documento: 5ed4e2c0-d836-42e9-8655-0a96800f4020

tem corroborado ser atribuição dos Tribunais locais a verificação da conformidade do
caso concreto ao precedente abstrato estabelecido no recurso especial repetitivo ou
repercussão geral.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO
1.030, INCISO I, ALÍNEA "B", DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE
NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É inadmissível a interposição de novo especial contra acórdão que, no
julgamento de agravo interno, manteve a decisão de negativa de seguimento
de recurso especial anterior ao fundamento de encontrar-se o entendimento
da Corte de origem em harmonia com a orientação firmada no julgamento de
recurso especial repetitivo. Precedentes.
2. Foi opção do legislador dar a máxima efetividade à sistemática
dos recursos repetitivos, atribuindo, aos Tribunais de origem, em
caráter exclusivo e definitivo, a competência para proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente abstrato formado no
recurso especial repetitivo. Precedentes.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 1.829.782/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
23/5/2022
27/5/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DE
TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO. MANEJO DE NOVO RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO
QUE
JULGOU
AGRAVO
INTERNO.
DESCABIMENTO.
MANOBRA
PROCESSUAL
RECHAÇADA.
FORMA
REFLEXA
DE
BURLAR
A
COMPENTÊNCIA
EXCLUSIVA
DOS
TRIBUNAIS
ORDINÁRIOS.
REPROVABILIDADE. MULTA.
1. A manobra processual utilizada pela agravante de interpor novo
recurso especial contra o acórdão que julga o agravo interno e,
consequentemente, mantém a higidez da negativa de seguimento em
razão da incidência de precedente qualificado é amplamente
rechaçada pela jurisprudência do STJ e do STF, pois configura
forma oblíqua de intentar a análise de questão cuja competência é
restrita aos tribunais ordinários, a quem cabe promover o juízo de
conformação e aferir a correta aplicação do repetitivo ou da
repercussão geral à hipótese dos autos. Precedentes.
2. A atuação temerária e inadequada da agravante, com o manejo de novo
recurso especial do acórdão que expressamente consignou ser a hipótese de
incidência de tese qualificada, recurso esse que, a teor dos precedentes já
citados, se mostra manifestamente incabível e que efetivamente demostra o
desprezo da agravante com a ordem legal, legitima a aplicação de sanção
nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. Precedentes.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.543.079/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:44
Código de Controle do Documento: 5ed4e2c0-d836-42e9-8655-0a96800f4020

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 636.804 / SP
Número Registro: 2014/0332236-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089051820134030000 201303000089052 89051820134030000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIENE DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADOS : AYRTON MENDES VIANNA E OUTRO(S) - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA E OUTRO(S) - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : DENIS ATTANASIO E OUTRO(S) - SP229058
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA50542303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: ea818d71-402e-43a1-be04-28ed3fcc10af

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: ea818d71-402e-43a1-be04-28ed3fcc10af